Tribunal: STF
Processo: Rcl 93170
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Sérgio Saglietti Monteiro contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferida no autos do REsp nº 2.218.633/SC, alegando aplicação equivocada dos Temas 660, 181 e 182 da Repercussão Geral, considerada a subsunção da controvérsia dos autos ao Tema 1.380/RG.
Sustenta, em síntese, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao aplicar indevidamente os Temas 660, 181 e 182 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, quando deveria ter sobrestado o feito até o julgamento definitivo do paradigma ARE 1.467.470 (Tema 1.380/STF), ainda pendente de apreciação por esta Corte, esvaziando, assim, a efetividade da futura tese vinculante e impedindo que a questão constitucional subjacente fosse apreciada pelo Tribunal constitucionalmente competente.
Ao final, requer:

“a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, com fulcro  no art. 989, II, do CPC, para determinar a suspensão imediata dos efeitos  do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ nos autos do AgRg no  RE no AgRg nos EDcl no REsp nº 2218633/SC, sobrestando-se a  execução da pena ou, subsidiariamente, garantindo-se ao Reclamante o  direito de aguardar o julgamento desta Reclamação em regime  semiaberto ou em liberdade, ante o manifesto constrangimento ilegal;
(...)
e) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA PRESENTE RECLAMAÇÃO para:
i.  Cassar o acórdão reclamado, reconhecendo a aplicação indevida  dos Temas 660, 181 e 182 da Repercussão Geral em face da  especificidade do TEMA 1.380/STF;
ii.  Determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao  SOBRESTAMENTO do Recurso Extraordinário até o julgamento  definitivo do paradigma ARE 1.467.470 (Tema 1.380), garantindo-se ao Reclamante a aplicação da futura tese vinculante;  
iii.  Sucessivamente, caso não se entenda pelo sobrestamento, que  seja determinada a remessa dos autos a este STF para julgamento  do mérito constitucional do Recurso Extraordinário;
f) SUBSIDIARIAMENTE, caso esta Reclamação não seja conhecida por  questões formais, requer-se a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE  OFÍCIO (art. 654, § 2º, CPP e art. 647-A, CPP), para declarar a nulidade  da condenação baseada em prova ilícita ou, ao menos, para readequar o  regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, em  observância às Súmulas 718 e 719 deste STF e ao art. 5º, XLVI e LVII,  da Constituição Federal; 
g) Da Gratuidade da Justiça e do Diferimento das Custas: Requer-se a  concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com fulcro no art. 5º,  inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo  Civil, uma vez que o Reclamante não possui condições de arcar com as  custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.  Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se o  diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, dada a  natureza criminal da presente medida e a garantia constitucional do amplo  acesso à jurisdição. “ (e-doc. 1, fls. 15-16)

É o relatório. Decido.
De início, anota-se que a presente reclamação foi protocolada em 8/4/26, sendo autuada e distribuída nesta Suprema Corte em 10/4/26 (edoc. 6).
Em consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e conforme e-doc. 3, fl. 1.056 destes autos, tem-se que a decisão no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no REsp nº 2.218.633/SC, referido nesta reclamação, transitou em julgado em 7/4/2026, o que inviabiliza o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

A jurisprudência do STF é iterativa no não conhecimento de reclamação ajuizada para questionar decisão transitada em julgado, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, in verbis:
“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Portanto, a presente reclamação, ajuizada no STF em 8/4/26, é manifestamente incabível.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente